Tribunal: TJDFT
Processo: 0719115-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE LOCALIZADOS EM ESTADOS DISTINTOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 1.367 DO STF. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu segurança em mandado impetrado por empresa contribuinte do ICMS, para impedir a cobrança do imposto nas operações de transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos situados em diferentes unidades da federação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de ICMS sobre a transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte é legítima, quando ocorrida em período anterior ao exercício de 2024, à luz da modulação de efeitos determinada pelo STF na ADC 49 e reafirmada no Tema 1.367.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.255.885 (Tema 1.099) e da ADC 49, firmou o entendimento de que não incide ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, por não haver transferência de titularidade ou ato de mercancia.
4. Nos embargos de declaração na ADC 49, o STF modulou os efeitos dessa decisão, estabelecendo que a não incidência do ICMS somente produzirá efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.
5. O STF reafirmou essa modulação no julgamento do RE 1.490.708 (Tema 1.367), fixando que operações realizadas antes de 2024 estão sujeitas à incidência do ICMS, salvo exceções expressamente ressalvadas.
6. Como a ação foi ajuizada em 17/12/2022 e se refere a fatos geradores ocorridos antes de 2024, não se aplica a tese do Tema 1.099, sendo legítima a cobrança do tributo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A não incidência de ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte somente produz efeitos a partir do exercício financeiro de 2024.
2. As operações anteriores a 2024 não se beneficiam da tese firmada no Tema 1.099, salvo nos casos expressamente ressalvados pela modulação da ADC 49.
3. É legítima a cobrança de ICMS nas transferências interestaduais realizadas antes de 2024 entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2o; CPC, art. 1.030, II; LC no 87/1996, arts. 11, §3o, II, 12, I e 13, § 4o (declarados inconstitucionais parcialmente).
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.255.885 (Tema 1.099), Rel. Min. Edson Fachin, j. 11.03.2021; STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Emb. Decl. j. 19.04.2023; STF, RE 1.490.708 (Tema 1.367), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 12.02.2025.